Tribunal: TJMT
Processo: 1000373-02.2019.8.11.0055
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000373-02.2019.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[TATIANE GONCALVES DE CARVALHO ALBERTASSE SALES - CPF: 024.804.981-07 (RECORRIDO), MIRIAN CARVALHO DE SOUZA - CPF: 006.327.021-84 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRENTE), JOSE RICARDO FERREIRA GOMES - CPF: 003.581.331-81 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pelo improvimento do recurso.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – TROMBOFILIA GESTACIONAL – PLEITO DE FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO (ENOXAPARINA SÓDICA 40MG
)
– COMPROVAÇÃO DA NEGATIVA DOS ENTES – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DO ESTADO E MUNICÍPIO PARA FORNECER OS MEDICAMENTOS – INSURGÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RESERVA POSSÍVEL E ISONOMIA – ENTES FEDERADOS SOLIDARIAMENTE RESPONSÁVEIS – DOCUMENTO MÉDICO QUE PRESCREVE O MEDICAMENTO – NEGATIVA DE FORNECIMENTO – DEVER CONSTITUCIONAL DE IMPLEMENTAÇÃO DO DIREITO À SAÚDE – MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.

O direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria vida, é direito fundamental inerente a todo ser humano, de sorte que impõe aos entes federativos o dever de assegurar à sociedade um tratamento de saúde digno.

Havendo documentação médica que indica a necessidade primordial do medicamento prescrito, bem como havendo comprovação por meio do parecer do NAT no sentido de que o medicamento ainda não é fornecido pelo SUS, bem como que houve tratamento com outros medicamentos ineficientes, bem ainda havendo ainda comprovação da negativa de fornecimento, de rigor a procedência da demanda.

Cumpre ao Estado e/ou ao Município assegurar a todos cidadãos o direito à saúde, conforme previsão constitucional.

Nos termos do artigo 196, da Constituição Federal, o fornecimento gratuito de medicamentos e demais serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, não havendo se falar em ausência de solidariedade ou divisão de responsabilidade.

A tese de violação aos princípios orçamentários, reserva do possível e isonomia não se sustenta, uma vez que o direito à saúde e, via de consequência, o direito à vida se sobrepõe a qualquer outro, pois a vida é o princípio primeiro que dá fundamento ao princípio da dignidade da pessoa humana, uma vez que não há dignidade sem vida.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pelo Estado de Mato Grosso, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente o pedido inicial para ratificar a liminar que o condenou, solidariamente, com o Município de Tangará da Serra a
disponibilizar
o medicamento ENOXAPARINA SÓDICA 40MG
,
conforme prescrição médica trazida pela parte promovente,
conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, OPINO POR JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO em favor de
TATIANE GONCALVES DE CARVALHO ALBERTASSE SALES
para o fim de condenar definitivamente o MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA e o
ESTADO DE MATO GROSSO
a fornecerem solidariamente à parte reclamante o
MEDICAMENTO
CLEXANE 40mg
,
conforme prescrição médica,
durante todo tratamento
, pelo valor máximo de
60 (sessenta) salários mínimos ao ano
, conforme regulamentação legal, devendo tal requerimento ser atualizado a cada seis meses em conformidade com o que determina o art. 11 do Provimento no 02/2015-CGJ.

Ressalto que, em caso de eventual cumprimento de sentença, esta deverá observar o valor máximo acima informado, de
60 (sessenta) salários mínimos anuais
, que é o limite do valor das causas que tramitam neste Juizado Especial da Fazenda Pública.

O Estado de Mato Grosso, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que os medicamentos não são integrantes da litas de assistência farmacêutica do SUS e que há outras alternativas fornecidas pelo SUS, não havendo prova quanto à ineficiência ou impropriedade dos medicamentos dispensados pelo SUS.

Argumentou que devem ser respeitados os princípios orçamentários, pois o Estado não pode desrespeitar as Leis Orçamentárias, sob pena de ilegalidade e que deve ser observado o princípio da reserva do possível e da isonomia, pois a obtenção de tratamento via judicial acarretará carência de recursos para outrem.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial.

Houve apresentação de contrarrazões pela parte promovente, com pedido de desprovimento do recurso.

Os autos foram encaminhados ao Ministério Público, conforme ID no

17220974
,
mas retornaram sem manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No caso, pretende o Estado de Mato Grosso o provimento do recurso para julgar improcedente a demanda.

Entende o Estado de Mato Grosso que o medicamento pretendido não é fornecido pelo SUS e que ele fornece outras alternativas possíveis, bem como invoca os princípios orçamentários, o princípio da reserva do possível e o principio da isonomia para que seja julgada improcedente a demanda.

Em que pese as alegações da parte Recorrente no que se refere à responsabilidade pelo fornecimento dos medicamentos, tenho que nenhum reparo há de ser feito na sentença que muito bem delimitou o direito à saúde e registrou a comprovação da prescrição médica, a negativa dos entes em fornecer os medicamentos e, assim, incontestável o direito da parte promovente em obter o tratamento necessário indicado por profissional da medicina. Cito trecho da sentença:

Não se trata, ademais, de conferir tratamento desigual da parte reclamante em relação aquele cidadão que está na fila do SUS, pois todos estes também merecem tratamento digno, devendo toda a política pública atender à sociedade visando a dignidade da pessoa humana.

As normativas do SUS não eximem a responsabilidade dos entes no presente caso, porque nenhuma norma infraconstitucional tem o poder de tornar sem efeito a norma constitucional que dá a solidariedade dos entes da nação na promoção da saúde.

A tese de violação aos princípios orçamentários, reserva do possível e isonomia não se sustenta, uma vez que o direito à saúde e, via de consequência, o direito à vida se sobrepõe a qualquer outro, pois a vida é o princípio primeiro que dá fundamento ao princípio da dignidade da pessoa humana, uma vez que não há dignidade sem vida. Aliás, destaco que o magistrado
a quo
muito bem ressaltou tal direito, conforme trecho que cito:

Então, é dever do Poder Público, aí incluídos os três entes da federação, prestar assistência terapêutica integral àqueles que necessitam, a fim de resguardar o direito à saúde dos cidadãos, não havendo que se falar em impossibilidade de onerabilidade demasiada a determinado ente e nem em violação da separação de poderes.

De outra banda, registra-se que a impossibilidade de se onerar a municipalidade somente pode servir de condicionante à efetividade dos direitos sociais, desde que devidamente demonstrado nos autos a falta de disposição econômica, e depois de efetuada uma análise casuística da pretensão judicializada acerca da razoabilidade do pedido deduzido pela parte reclamante frente à sociedade.

No caso concreto, os reclamados não trouxeram aos autos prova de ausência dessa disponibilidade financeira para deixar de atender ao pedido inicial, e, mesmo que tivessem trazido, a pretensão deduzida em juízo é razoável porque a parte reclamante busca preservar a dignidade humana que é consequência da própria existência do homem.

Portanto, nenhum reparo a ser feito, devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos.

No que se refere aos honorários advocatícios, destaco a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do AR 1937 AgR, Relator(a):

Min. GILMAR MENDES que reconhece a possibilidade de fixação de honorários advocatícios em favor da DEFENSORIA PÚBLICA ainda que atue contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertence, em virtude da autonomia funcional, administrativa e orçamentária que lhe foi conferida após as emendas constitucionais 45/2004, 74/2013 e 80/2014.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o item 2.14.5 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2020